Tribunal: TJPA
Processo: 0053584-63.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053584-63.2015.8.14.0301

APELANTE: FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO, CARLOS WILIAM DAMASCENO TAVERNARD, DURVAL CARVALHO PINHEIRO, DURVAL PINHEIRO, FABIANO MARTINS PINHEIRO, FABIO JESUS PAMPOLHA PINHEIRO, FERNANDO CARVALHO PINHEIRO, GEOFORT FUNDACOES LTDA

APELADO: FERNANDO CARVALHO PINHEIRO, GEOFORT FUNDACOES LTDA, CARLOS WILIAM DAMASCENO TAVERNARD, FABIANO MARTINS PINHEIRO, DURVAL CARVALHO PINHEIRO, FABIO JESUS PAMPOLHA PINHEIRO, DURVAL PINHEIRO, FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0053584-63.2015.8.14.0301

APELANTE/APELADO: FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO

ADVOGADO: ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR

APELADOS: GEOFORT FUNDAÇÕES LTDA E OUTROS

ADVOGADO: ALEX LOBATO POTIGUAR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

________________________________________________________

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DISSOLUÇÃO SOCIETÁRIA.AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS. PREVENÇÃO DA RELATORIA POR SUCESSÃO NATURAL. MATÉRIA JÁ APRECIADA ANTERIORMENTE. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DA PARTE APENATE PELO JUÍZO PRIMEVO. DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS PERICIAIS. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. INADIMPLÊNCIA RECONHECIDA PELOS APELADOS. APELAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO ADESIVO IMPROVIDO
.

1.
A prevenção da Relatora deu-se por sucessão natural, julgamento de matéria já ocorrido.

2.
Nos termos do arts. 489, § 1º do CPC e 93, IX, da CF/88 a ausência de demonstração dos fundamentos aos quais levaram o julgador a formar seu convencimento importa em nulidade da decisão.

3.
Os laudos periciais homologados sem qualquer juízo de valor ou análise das
razões do apelante demonstram a evidente ausência de fundamentação da decisão, a ensejar, por via de consequência, a sua nulidade.

4.
Instrução probatória suficiente a permitir a aplicação da teoria da causa madura, inteligência do art. 1.013, §3º, IV, do CPC.

5.
Confissão dos Apelados quanto à inadimplência dos valores devidos a título de apuração de haveres do Apelante.

6.
Fixação de indenização por danos materiais conforme previsto em contrato de dissolução parcial assinado pelas partes, devendo o apelante devolver a posse do imóvel Manaus/AM tão logo seja indenizado, nos termos do voto da Relatora.

7.
Lucros cessantes caracterizados, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

8.
Danos morais não caracterizados.

9.
Preliminar de apelação julgada procedente para declarar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, aplicando a teoria da causa madura, para julgar a apelação parcialmente procedente e o recurso adesivo totalmente improcedente.

10.
Honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre a condenação na ação principal e 10% (dez por cento) sobre o valor da causa da reconvenção, nos termos do art. 85 do CPC.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0053584-63.2015.8.14.0301

APELANTE/APELADO: FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO

ADVOGADO: ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR

APELADOS: GEOFORT FUNDAÇÕES LTDA E OUTROS

ADVOGADO: ALEX LOBATO POTIGUAR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_______________________________________________________________

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO
, e de recurso adesivo interposto por
GEOFORT FUNDAÇÕES LTDA, DURVAL PINHEIRO, FABIANO MARTINS PINHEIRO, DURVAL CARVALHO PINHEIRO,

FÁBIO JESUS PAMPOLHA PINHEIRO
e
FERNANDO CARVALHO PINHEIRO
, em sede de ação de indenização por perdas e danos.

Conforme se nota de esmiuçada análise dos autos, o primeiro Apelante foi sócio dos demais Recorrentes por vários anos, tendo em 28/02/2014 firmado CONTRATO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE referente a empresa denominada GEOFORT FUNDAÇÕES LTDA, juntamente com os demais requeridos pessoas físicas, que passaram a ser sócios remanescentes os Srs. DURVAL PINHEIRO, FABIANO MARTINS PINHEIRO, DURVAL CARVALHO PINHEIRO, FÁBIO JESUS PAMPOLHA PINHEIRO e FERNANDO CARVALHO PINHEIRO, todos qualificados na lide.

Alega o Apelante em suma, que:

1. Houve descumprimento do pactuado entre as partes, decorrente da omissão dos sócios remanescentes (apelados) no acatamento das disposições do contrato de dissolução parcial de sociedade, assim como das estipulações que regiam a resilição societária.

2. O inadimplemento das obrigações por parte dos apelados ocorria de forma deliberada, mediante a alocação de ativos destinados à partilha societária que incumbiam ao Apelante no cumprimento das dívidas da empresa, sobretudo sobre propriedades que lhe eram avençadas em virtude da rescisão, as quais se encontram minuciosamente delineadas nos anexos do contrato de dissolução parcial de sociedade.

3. Os bens, contas a receber e obrigações principais estão registrados no contrato de dissolução parcial, e foram minuciosamente arrolados nos anexos de números 1, 2, 3 e 4, subscritos e rubricados por todas as partes, constituindo parte integrante do contrato de dissolução parcial de sociedade, incorporando cláusulas que definem as responsabilidades de pagamento por parte dos demandados e os critérios de apuração do quinhão atribuído ao Apelante.

4. No anexo 1, figuram quadros relativos a equipamentos, maquinaria, mobiliário e imóveis. Por sua vez, nos anexos 2 e 3, encontram-se as “contas a receber” concernentes a obras e serviços executados antes da desvinculação do Apelante da sociedade, ainda pendentes de recebimento. Por fim, no anexo 4, consta o rol dos débitos e bens submetidos a financiamento a longo prazo, este último igualmente listado no anexo 1 para fins de divisão.

5. Não obstante, não houve prestação de contas até o momento, com os apelantes valendo-se dessa cláusula para se eximir de saldar o que consideram devido ao Autor.

6. O imóvel localizado em Manaus, transferido como pagamento no montante de R$1.650.000,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta mil reais), foi objeto de uma constrição judicial em razão de suposta fraude na aquisição por parte da Apelada GEOFORT, de modo que o Apelante não logrou a obtenção da propriedade deste.

7. Os Apelados alienaram o imóvel sede da empresa, que foi avaliado por R$ 12.000.000 ( doze milhões de reais), dos quais o Apelante teria direito a 25 % ( vinte e cinco por cento). Informam que tal imóvel fora objeto de constrição judicial em sede de tutela antecipada e foi mantido por este Tribunal no agravo de instrumento nº 0001168-17.2016.8.14.0000, mas que teria sido alienado em 18/07/2016, pelo valor de R$1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), à empresa “Geonort” do mesmo grupo dos Apelados, de forma a prejudicar o recebimento dos valores do Apelante;

08. Não se verificou o integral cumprimento do contrato de dissolução parcial de sociedade celebrado entre o Apelante e os Apelados. Ademais, diversos bens recebidos apresentavam vícios e estavam fora de condições de uso.

09. O Apelante pleiteou medida de urgência visando a exclusão de seu nome das bases de dados do SERASA e/ou SPC relativamente aos contratos elencados na petição inicial que constam no contrato de dissolução parcial de sociedade.

Por fim, requereu a condenação dos Apelante ao pagamento de indenização de todos o danos decorrentes do inadimplemento contratual, bem como a aplicação de multa contratual em conformidade com a cláusula 17, parágrafo único do contrato de dissolução parcial de sociedade, além da indenização por Danos Morais.

Houve deferimento de tutela antecipada, sobre a qual foi interposto Agravo de Instrumento de n. 0001168-17.2016.814.0000, Agravo este já julgado no mérito por esta Relatora, com Acordão de n. 175786

Os Apelados alegam que:

1. A empresa GEOFORT FUNDAÇÕES LTDA foi estabelecida em janeiro de 1995 pelos engenheiros Durval Pinheiro, Fabiano Martins Pinheiro e Antonio Eneas Resque Duarte. Ressaltam que o Apelante FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO ingressou como sócio em virtude da amizade que mantinha com os demais sócios, notadamente Fabiano Martins Pinheiro. Salientam que o seu aporte de recursos na sociedade foi praticamente nulo, limitando-se ao seu trabalho, e que, ao sair da sociedade, detinha um patrimônio no valor de R$9.464.190,97 (nove milhões e quatrocentos e sessenta e quatro mil, cento e noventa reais e noventa e sete centavos). Além disso, alegam que o Apelante busca agora o recebimento adicional de R$13.039.094,11 (treze milhões e trinta e nove mil e noventa e quatro reais e onze centavos).

2. Afirmam que a empresa sempre agiu em estrita conformidade com a legislação e jamais promoveu demissões com o intuito de inflacionar o passivo trabalhista, sempre demonstrando respeito pelos colaboradores. Negam veementemente ter efetuado demissões com a finalidade de prejudicar o Apelante.

3. Asseveram que nunca indicaram bens passíveis de penhora que não fizessem parte do ativo da empresa. Também contestam a alegação de que tenham ocultado contas ou ativos e refutam a alegação de que o Apelante não tenha recebido todos os equipamentos que lhe são devidos nos termos do contrato de dissolução parcial.

4. Sustentam que não interpretam de maneira dissimulada as cláusulas contratuais, atribuindo ao Apelante uma interpretação "benigna" que teria levado à perda do prazo para o exercício de seus direitos.

5.Argumentam que a empresa não mais é a mesma devido à conduta do Apelante, que passou a direcionar seus esforços para a sua empresa pessoal, a F. N. Crespo Neto, entrando em competição direta com a Apelada no mercado, sem qualquer consentimento desta, inclusive utilizando a marca e o nome do mercado GEOFORT para angariar contratos para sua empresa pessoal.

Além da contestação, os Apelantes também apresentaram Reconvenção, na qual sustentam:

1. Que as alegações do Apelante/Reconvindo carecem de fundamento na realidade, e que, na verdade, aquele é que descumpriu os termos do contrato de dissolução parcial de sociedade. Nesse contexto, requerem a condenação do Apelante/Reconvindo ao pagamento de multas estipuladas no caput da cláusula quinta e seu parágrafo terceiro do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes.

Prosseguindo pela instrução processual, houve realização de perícia, audiência de instrução e julgamento, até a prolação de sentença, cujo dispositivo já fora mencionado.

Em face da sentença, apresentou-se apelação (id 15229505) e recurso adesivo (id 15229511). Em sede de apelação, o Apelante requer:

1) A declaração de nulidade da sentença por falta de fundamentação, seja por não haver qualquer elemento conectivo entre os elementos da sentença, seja por não ter apreciado NENHUMA DAS PRETENSÕES DO APELANTE, terceirizando todo o exercício da competência jurisdicional a perito inepto e tendencioso; requer-se, nesta hipótese, julgamento do estado com base na teoria da causa madura, condenando os Apelados a pagarem o que ainda devem, em valores a serem verificados em sede de liquidação de sentença;

2) A declaração de nulidade de sentença por julgamento extra petita em relação à reconvenção; requer-se, nesta hipótese, julgamento do estado com base na teoria da causa madura, condenando os Apelados a pagarem o que ainda devem, em valores a serem verificados em sede de liquidação de sentença;

3) Caso superadas as preliminares acima, requer-se que a reconvenção não seja conhecida em razão da preclusão operada em seu protocolo, que deveria ter observado os procedimentos estabelecidos pelo CPC/2015, conforme entendimento do STJ, nos termos já apontados; requer-se, no caso, a inversão dos ônus sucumbenciais;

4) Que, no mérito, sejam julgados totalmente procedentes os pedidos do Apelante (pagamento de haveres, lucros cessantes e danos morais) e totalmente improcedentes os pedidos reconvencionais, condenando os Apelados nos consectários sucumbenciais, já que os Apelados são, inequivocamente, devedores do Apelante e que, ainda que exista algum débito deste junto àquelas, houve inequívoca compensação;

5) Ainda no mérito, seja reconhecido que os Apelados são devedores de, no mínimo, R$ 9.600.449, 38 (nove milhões, quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e oito centavos em valores históricos, nos termos já declinados no corpo recursal, sem prejuízo da liquidação de sentença sobre os bens móveis não entregues e bens imóveis entregues com defeito, além de honorários advocatícios e custas processuais;

6) A declaração de nulidade da perícia, com a consequente devolução dos honorários periciais e notificação tanto do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para averiguação da conduta do perito, bem como do Ministério Público para apuração de eventual configuração de crime plasmado no art. ao 342 do Código Penal; que, em razão disso, a apuração dos valores devidos ao Apelante sejam verificados em sede de liquidação de sentença;

7) Que, não sendo o entendimento pela utilização da teoria da causa madura, que o perito em questão seja imediatamente afastado, com as consequências já requeridas, e se aponte novo perito para reanálise dos documentos;

Em contrarrazões (ID 15229510), os Apelados apresentaram alegação de prevenção de competência junto ao Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, por ter sido o relator do Agravo de Instrumento nº 0065806-93.2015.8.14.0000, bem como requereram a manutenção da sentença, com majoração de honorários advocatícios.

Em sede de recurso adesivo (ID 15229511), os Recorrentes requerem que seja reformada a sentença condenar o ex-sócio a realizar o pagamento dos alugueis do espaço onde máquinas e equipamentos ficaram ocupando devido a inércia do ex-sócio e danos morais tendo em vista a sua clara omissão em relação ao inadimplemento das parcelas dos financiamentos que originaram a inscrição no SERASA dos ora apelantes. Condenar o ex-sócio ao pagamento da multa contratual fixada na cláusula 17ª do contrato de dissolução parcial de sociedade;

Em contrarrazões ao recurso adesivo (ID 15655436), o Apelante-Recorrido pugnou pela improcedência do referido recurso, bem como a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Ao id 15750816 foi concedido efeito suspensivo ao recurso de Apelação do Apelante Fernando Navarro, tendo os Apelados apresentado Agravo Interno 16158727, onde requerem que a Apelação fosse recebida somente no seu efeito devolutivo.

Os Apelados em petição de Id. 17167457, suscitaram que o presente feito deveria ser encaminhado para Secretaria para fins de certificação da distribuição do presente recurso de apelação, dos agravos de instrumentos a este processo vinculados 0065806-93.2015.8.14.0000 e 0001168- 17.2016.8.14.0000, bem como as sucessões de acervo do Des. José Maria do Rosário para fins de verificação de competência no presente feito.

Em id. 17179052 o Apelante requereu que a competência permanecesse nesta Relatoria, sob o fundamento de que o Des. José Maria Teixeira do Rosário, não mais se encontra compondo as Turmas de Direito Privado, sendo que quando este deixou de compor a Turma de Direito privado, estes autos não faziam parte do seu acervo e sim da Desa. Celia Regina Pinheiro, cujo acervo pela Emenda Regimental n. 05 de 15/12/2016, coube à esta Relatoria, tendo a referida Desembargadora julgado nos autos do Agravo de Instrumento nº 0001168- 17.2016.8.14.0000, ser competente à época para processar e julgar o feito, descartando nos referidos autos qualquer prevenção do Des, José Maria Teixeira do Rosário.

Diante das petições das partes, determinei a remessa do feito para
diligências da Secretaria para fins de ordenação e certificação da sucessão de competência para julgamento do presente feito, tendo a Secretaria certificado nos autos a certidão de Id. 1723322.

Em petição de Id.17466741 informou o Apelante Fernando Navarro, que
nos autos do Processo de n. 0501631-66.2016.814.0301, que ainda tramita em primeiro grau de instância, perante o juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Belém-PA, um dos imóveis objetos desta demanda foi autorizado o desbloqueio administrativo pelos juízo do feito. O desbloqueio do juízo do feito foi por fundamento que a presente Apelação de n.
00053584-63.2015.8.14.0301,
possuía sentença de improcedência.

Diante do pedido do Apelante e considerando que esta Relatora já havia preteritamente concedido efeito suspensivo ativo à Apelação, determinei a suspensão do desbloqueio ao juízo, considerando que se trata do mesmo imóvel e que o fundamento utilizado pelo juízo de piso é justamente o tramite da presente Apelação. Da referida decisão os Apelados apresentaram Agravo Interno de Id. 18010180, o qual foi Contrarrazoado pelo Apelante no Id. 18012512

Os incidentes processuais, analisaremos como preliminares de Apelação.

É o relatório. Passo a julgar.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0053584-63.2015.8.14.0301

APELANTE/APELADO: FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO

ADVOGADO: ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR

APELADOS: GEOFORT FUNDAÇÕES LTDA E OUTROS

ADVOGADO: ALEX LOBATO POTIGUAR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_______________________________________________________________

VOTO:

VOTO

DAS PRELIMINARES:

1)

DO AGRAVO INTERNO ( id. 16158727) SOBRE O EFEITO SUSPENSIVO DA APELAÇÃO e ( Id. 18010180) SOBRE O BLOQUEIO DO IMÓVEL

Considerando o julgamento de Mérito, entendo por prejudicado a apreciação do Agravo Interno acerca do recebimento do efeito suspensivo da Apelação. Da mesma forma julgo prejudicado o Agravo Interno de Id. 18010180 que versa sobre os efeitos do efeito suspensivo para fins de manutenção do bloqueio do imóvel.

Isso porque ao receber a Apelação esta Relatora deferiu o efeito suspensivo ativo à mesma, como requerido pelo Apelante bloqueando o imóvel objeto desta ação, enquanto que o juízo de piso ao revogar a liminar o fez porque julgou improcedente a Ação desbloqueando o mesmo imóvel, assim, eventual manutenção dos efeitos da sentença ou de sua reforma acabarão por reestabelecer ou não tutelas e suspensões processuais, tudo a depender do mérito a ser apreciado por esta Turma. O processo de 0501631-66.2016.814.0301, que ainda tramita em primeiro grau de instância, perante o juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Belém-PA, depende da solução desta Apelação.

Explico, todavia, que deferi o efeito suspensivo à Apelação, antes do magistrado tomar a decisão de desbloqueio do imóvel objeto desta apelação e que se encontra correlacionado em feito que deveria aguardar a decisão final desta apelação. Assim justificou-se a medida na época.

De qualquer forma os efeitos e suas manutenções irão depender do mérito da demanda, na forma do Art. na forma do art. 1.013 § 5º do CPC. Assim, julgo prejudicado o Agravo Interno de Id. 16158727 e de 18010180.

2)

DA COMPETÊNCIA :

Os Apelados em petição autônoma de Id.
17167457
, requereram que fosse o feito encaminhado para Secretaria para fins de certificação da distribuição do presente Recurso de Apelação, bem como dos Agravos de Instrumentos a este processo vinculados, quais seja, os processos de n.0065806-93.2015.8.14.0000 e 0001168- 17.2016.8.14.0000, bem como as sucessões de acervo do Des. José Maria do Rosário para fins de verificação de competência no presente feito a ser distribuído ao nobre desembargador e respectivas sucessões de acervo posteriores, o que retiraria na ótica dos apelados a competência desta Relatora. Alegam que o Agravo de
0065806-93.2015.814.0000
foi distribuído ao Desembargador José Maria Teixeira do Rosário e por conseguinte todos os demais deveriam ter seguido o seu acervo.

Com fim de evitar quaisquer dúvidas acerca da competência desta relatora acerca do julgamento desta Apelação, recebo a petição norte citada como matéria de ordem pública, colocando-a como preliminar de Apelação, para fins de averiguação do que lá foi narrado, averiguando desde logo a referida prevenção e competência nesta Turma.

Entendo estarem sem razão os Apelados no que se refere a qualquer dúvida sobre a prevenção. Explica-se.

Primeiramente, vejamos trechos da CERTIDÃO de
Id. 17233222
que explica detalhadamente a prevenção desta Relatora:

“CERTIFICO

também, em cumprimento ao despacho ID 17194013, que, após consulta aos sistemas PJe e LIBRA, verificou-se a existência de dois agravos de instrumento que tramitaram neste Tribunal de Justiça vinculados às decisões proferidas pelo juízo de origem no presente feito, sendo o primeiro deles, processo nº 0065806-93.2015.814.0000
, protocolado em 9/9/2015
, relatado pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, que julgando monocraticamente, homologou o pedido de desistência do recurso,
cuja decisão cadastrada em 17/12/2015
segue anexada a esta certidão”

Assim, no que se refere ao Agravo de n.
0065806-93.2015.814.0000, cuja
a Relatoria coube ao Des. José Maria Teixeira do Rosário, tanto o ato da distribuição do primeiro recurso como a decisão de homologação de desistência,
foram praticados sobre a égide do CPC de 1973, já que o novo CPC somente entrou em vigor no dia 18/03/2016
. Na época o CPC/73 em seu Art.124 era claro ao não possuir como critério de prevenção o que se encontrava previsto em cada Regimento Interno do Tribunal de Justiça competente. Dessa forma, o que definia a prevenção na época não era a distribuição e sim o JULGAMENTO DO RECURSO, diante do que previsto pelo Regimento deste TJE-Pa.

Vejamos os termos os Arts. 124 do CPC de 1973 e Regimento Interno do TJE-PA, como normas processuais aplicáveis à época da tramitação do referido agravo:

“
CPC:

Art. 124 - Os regimentos internos dos tribunais regularão o processo e julgamento do conflito de atribuições entre autoridade judiciária e autoridade administrativa
.

O RI/TJE-PA de 2015, em seu artigo 104, assim dispunha da seguinte forma :

“Art. 104. A distribuição atenderá os princípios de publicidade e alternatividade, tendo em consideração as especializações, observando-se as seguintes regras: (...)

IV – O julgamento
de Mandado de Segurança, de Mandado de Injunção, de Hábeas Data, de Correição parcial, de Reexame necessário, de Medidas Cautelares e de Recurso Cível ou Criminal,
previne a competência do Relator para todos os recursos posteriores referentes ao mesmo processo, tanto na ação quanto na execução.

Assim, o primeiro recurso recebido pelo Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário, foi distribuído e teve homologada desistência ainda sob a égide do CPC de 1973, que não dispunha sobre prevenção em caso de distribuição.

Após o ocorrido, o Nobre Desembargador José Maria Teixeira do Rosário passou a integrar a 1ª Turma de Direito Público a partir de 19 de dezembro de 2016, conforme Portaria nº 5890/2016 do TJ/PA e posteriormente passando a integrar a 2ª Turma de Direito Público a partir de 11 de janeiro de 2017, conforme Portaria nº 0142/2017-GP, onde permanece atualmente. Tudo como foi certificado nos autos.

Nesse ínterim, em 27/01/2016, já sob a ÉGIDE do NOVO CPC de 2015, houve a interposição do segundo Agravo de Instrumento sob o nº 0001168- 17.2016.8.14.0000, cuja relatora competente e sorteada foi a Desembargadora Celia Regina, que na época julgou o efeito suspensivo ao agravo
e EXPRESSAMENTE negou a prevenção do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, conforme decisão do sistema LIBRA em 28/11/2016, já sob a vigência do CPC de 2015, decisão esta também transitada em julgado,
conforme certidão dos autos de
Id. 17233222.

“CERTIFICO
ainda que o segundo agravo de instrumento (processo nº 0001168-17.2016.814.0000) relacionado ao presente feito, fora interposto em 27/1/2016, tendo sido sorteada a Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro para a relatoria,
decidindo monocraticamente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e negando a existência de prevenção do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário por ter sido relator do recurso nº 0065806-93.2015.814.0000 (1º agravo de instrumento), conforme decisão juntada ao sistema LIBRA em 28/11/2016, anexada a esta certidão.

A decisão fundamentada da antiga Relatora Desa. Celia Regina Pinheiro, aplicou corretamente as regras processuais da época, quais sejam as regras de prevenção previstas tanto no CPC quanto no Regimento Interno. Quando da distribuição do novo Agravo não se aplicavam as normas de prevenção ao referido desembargador, tendo sido corretamente distribuído a Desa. Celia Regina Pinheiro, que se julgou competente na época, transitado em julgado a referida decisão.

Ocorre que, a então Desembargadora passou a compor a 1ª Turma de Direito Público, tendo sido determinado por meio de despacho no segundo agravo de instrumento a livre redistribuição do feito por sorteio, tendo sido sorteada esta Relatora que atua no feito desde 2017, já tendo julgado outros processos relativos as partes sem qualquer oposição ou dúvida até a presente data.

Isto tudo foi certificado pela secretaria da UPJ, conforme o seguinte teor:

CERTIFICO
ainda que, ante a publicação da Portaria nº 142/2017-GP, a Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, em despacho proferido nos autos do segundo agravo de instrumento interposto (processo nº 0001168-17.2016.814.0000),
determinou a redistribuição do recurso em virtude de não mais integrar os órgãos de julgamento de natureza privada, tendo sido sorteada a Desembargadora Gleide Pereira de Moura para relatar o feito, tendo ali sido proferido Acórdão cujo cadastro no sistema LIBRA ocorreu em 30/6/2017.”

Frise-se novamente que desde 2017 esta Relatora encontra-se apreciando e julgando os recursos provenientes deste feito e agora a presente Apelação, sendo assim, somente por ocasião do julgamento da Apelação que tal argumentação é levantada em petição autônoma.

Nesse sentido, conclui-se que a distribuição do segundo Agravo de Instrumento (nº 0001168-17.2016.8.14.0000) se deu à desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, que ratificou sua competência. Ocorre que a referida desembargadora passou a compor a 1ª Turma de Direito Público, de tal forma que o agravo de instrumento em questão passou à minha relatoria, como sucessora do acervo em questão, inclusive a presente Apelação.

Portanto, não há que se falar em incompetência deste juízo.

Ultrapassadas as preliminares, passamos ao mérito

3)

MÉRITO:

O contrato de dissolução foi firmado pelas partes em 28/04/2014, onde se reconheceu que o Apelante faria jus aos seguintes bens e direitos:

1) Diversos bens no importe de R$9.464.190,97 (nove milhões e quatrocentos e sessenta e quatro mil, cento e noventa reais e noventa e sete centavos), nos termos da cláusula 10º do contrato de dissolução de sociedade, itens “a”, “b”, “c” e d”;

2) R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) referentes a 25% (vinte e cinco por cento) do terreno da sede da empresa (este avaliado no importe histórico total de R$ 12.000.000,00 – doze milhões de reais); e

3) Entrega da propriedade do imóvel onde funciona a sede da filial Manaus/AM, localizado na Alameda Dewas, 32 – Tarumã-Açu, CEP 69022-440, será transferido ao SÓCIO RETIRANTE 30 (trinta) dias após sua saída do quadro social da empresa GEOFORT FUNDAÇÕES LTDA, pelo valor de R$ 1.650.000,00 (hum milhão seiscentos e cinquenta mil reais), e

4) Eventual apuração de haveres.

Nota-se, assim, que houve reconhecimento inequívoco de que o Apelante faria jus, portanto, a R$ 14.114.97 (quatorze milhões, cento e quatorze mil reais, noventa e sete centavos), nos termos do documento assinado pelas partes.

Conforme fls. 611 da contestação (id 63555007), os Apelados sustentam que teriam entregado ao Apelante bens que somariam o importe de R$ 7.895.418,15 (sete milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e dezoito reais, quinze centavos) e em sede de Recurso adesivo requerem a condenação do Apelante pelos danos dos bens não recebidos por este, ou seja, claramente ainda haviam bens à serem entregues.

Assim, antes de se adentrar na análise da perícia judicial realizada e dos demais componentes da lide, percebe-se que é incontroverso, ao menos, que: 1) os Apelantes confessaram não ter adimplido com a totalidade de valores devido ao Apelado; 2) que o valor inadimplido pelos Apelados é de, ao menos, R$ 7.881.303,18 (sete milhões, oitocentos e oitenta e um mil, trezentos e três reais e dezoito centavos).

Dito isso, considerando que a decisão do juízo de piso perpassou pela acolhida integral do Laudo Pericial, passo primeiramente a analisar referido laudo e suas características, pois considero que o Laudo Pericial realizado não se encontra em condições mínimas de ser aproveitado como meio de prova. Vejamos:

4)

DA PERÍCIA JUDICIAL:

Necessário que seja averiguado desde logo a possibilidade de aproveitamento ou não do Laudo Pericial, considerando que o juiz é o destinatário final da prova.

Na Apelação houve o seguinte requerimento:
“A declaração de nulidade da perícia, com a consequente devolução dos honorários periciais e notificação tanto do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para averiguação da conduta do perito, bem como do Ministério Público para apuração de eventual configuração de crime plasmado no art. ao 342 do Código Penal; que, em razão disso, a apuração dos valores devidos ao Apelante sejam verificados em sede de liquidação de sentença”

É importante ressaltar que a presente controvérsia não diz respeito à existência ou validade do contrato de dissolução parcial de sociedade, mas sim à avaliação do cumprimento ou não cumprimento das obrigações estabelecidas no referido contrato, bem como se os respectivos pagamentos foram realizados de acordo com o acordado entre as partes.

Em nenhum momento, qualquer uma das partes questionou a validade ou a eficácia das cláusulas contratuais que se submeteram, entretanto, o verificou-se que o Laudo Pericial passou ao largo disso, refazendo a forma de divisão entre as partes, imputando ao Apelante valores que este não recebeu, tanto é que os próprios Apelantes sempre narraram que ainda existiam bens a serem entregues e que o Apelante não os queria receber.

A nomeação de um perito teve portanto como objetivo apurar especificamente se as obrigações estipuladas no contrato foram ou não cumpridas, entretanto, o que se verificou foi que
o perito passou a utilizar-se de método diverso de liquidação, não previsto entre as partes ou na dissolução, renovando o método de dissolução com novos ativos e passivos, não realizando diversas avaliações de bens entregues incompletos, interpretando cláusulas contratuais e desconsiderando documentos e provas claras nos autos para fins de comprovação das obrigações lá assumidas, fugindo assim completamente de seu mister
.

Este esclarecimento é necessário, pois restou claro que o perito extrapolou o escopo de seu trabalho ao adentrar no mérito da forma de dissolução entre as partes, chegando a conclusões que ultrapassam o âmbito de sua nomeação.
Em alguns momentos, o perito apresentou entendimentos divergentes em relação às provas documentais expressas, constantes nos autos e até em relação a decisões judiciais proferidas no curso do processo, desprezando o Contrato de Dissolução firmado e realizando novo método de dissolução (extracontrato) ou até mesmo realizando interpretações jurídicas inadequadas
. Nesta senda, o presente juízo, na qualidade de destinatário da prova, não aproveitará o Laudo Pericial, mas sim avaliará e comparará as demais provas apresentadas pelas partes, incluindo os laudos dos assistentes técnicos.

O processo possuiu toda a instrução processual adequada e a nulidade do Laudo Pericial, não prejudica a em nada análise do mérito. Primeiramente, vejamos alguns pontos que fulminam o laudo pericial de lisura.

Salta aos olhos algumas manifestações do Sr. Perito, notadamente ao quesito número 23:

“23. Que o Sr. Perito confirme se o imóvel conde funciona a sede da filial de Manaus/AM, localizado na Alameda Dewas, 21 - Trumã-Açu, CEP 69022-440, transferido ao SÓCIO RETIRANTE foi retomado por ação da justiça e nulidade de transação o que prejudicou o Sócio Retirante, ou se o mesmo está liberado para o uso do Sócio Retirante."

Resposta: O Sócio Retirante apresentou certidão do imóvel ao longo dos trabalhos, porém, sobre o viés jurídico não tenho competência técnica para determinar se houve ou não nulidade de transação, agora sobre o viés contábil patrimonial posso opinar tecnicamente.”

Em que pese a manifestação do Sr. Perito acima destacada, nota-se que a certidão de registro de imóveis resta juntada ao id 63555673 (páginas 16-18), onde consta claramente que o imóvel “entregue” pelos Apelados pertencia a terceiro e que deste o momento da assinatura do Contrato de Dissolução, referido imóvel já não poderia ser prometido em pagamento pela empresa Geofort e seus sócios remanescentes, eis que pela certidão dos autos, referido imóvel voltou a propriedade de terceiros em
14/02/2013
e a dissolução foi realizada
28/02/2024
.

A ausência de realidade fática do laudo pericial, nesse ponto, se reproduziu em vários outros, inquinando de validade probatória o laudo e descaracterizando totalmente a lisura do referido laudo, pois ao ser perguntado sobre uma certidão de imóveis, o perito informa não saber interpretar a mesma, nem mesmo para afirmar que o imóvel não era da empresa Geofort quando da época da assinatura da Dissolução Societária.

Em outro momento, no que se refere à outro imóvel, no caso, o imóvel sede da empresa, avaliado pelas partes por R$ 12.000.000,00 ( doze milhões), sobre os quais o Socio Retirante teria direito a 25 % ( vinte e cinco por cento), o Sr. Perito, quando perguntado no Quesito 09 (fls 5.737), interpreta erroneamente a cláusula contratual, julgando e concluindo que o imóvel não foi vendido dentro do prazo estipulado, e, portanto, o Autor perderia o direito ao montante de R$3.000.000,00 (três milhões de reais).

Vejamos que o Sr. Perito que antes alegou que não poderia interpretar uma certidão de imóveis, agora interpretou uma cláusula contratual, ainda de forma equivocada, já que em momento algum referido imóvel deveria ter saído da partilha pelo decurso de prazo de 6(seis) meses, diante do que a própria clausula contratual assim dispunha, demonstrando ausência de condições de validade do laudo.

Além dos pontos acima descritos, o assistente técnico ainda listou em sua impugnação, uma série de irregularidades do laudo pericial, tornando imprestável a prova dos autos, quando confrontados com as demais provas. Referidas irregularidades serão adiante mais bem elucidadas, pois confundem-se com pontos da demanda que prescindem de uma explicação mais detalhada.

Conforme já mencionado, a análise preliminar do laudo pericial indica que o perito emitiu opiniões pessoais que não são condizentes com seu papel, indo de encontro ao disposto no artigo 473, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, que proíbe os peritos de emitirem opiniões pessoais. É responsabilidade do juízo a análise do nexo causal e a valoração das provas, incluindo o laudo pericial. Conforme jurisprudência consolidada:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA.
MAGISTRADO SINGULAR QUE, DE OFÍCIO, ARROLOU QUESITOS. QUESITOS QUE SE MOSTRAM IMPERTINENTES. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA ANÁLISE DE CONHECIMENTO ESPECIALIZADO TÉCNICO OU CIENTÍFICO SOBRE DETERMINADA ÁREA. ARTIGO 464 DO CPC. PERITO QUE NÃO PODE EMITIR OPINIÕES PESSOAIS NO LAUDO. VEDAÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 473, § 1º, DO CPC.
NEXO CAUSAL, DOLO OU CULPA NA CONDUTA PRATICADA QUE DEVE SER OBJETO DE ANÁLISE PELO JULGADOR E NÃO PELO PERITO, POIS TRATAM-SE DE REQUISITOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DOS QUESITOS B E D. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (grifamos) (TJPR - 3ª C. Cível - 0006918-04.2020.8.16.0000 - Palotina - Rel.: Desembargador José Sebastião Fagundes Cunha - J. 04.08.2020) (TJ-PR - AI: 00069180420208160000 PR 0006918-04.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador José Sebastião Fagundes Cunha, Data de Julgamento: 04/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2020)

“PROCESSO CIVIL. PERITO JUDICIAL. OPINIÕES PESSOAIS. NULIDADE DO LAUDO. SUCUMBÊNCIA. ÔNUS DO VENCIDO. I
- Pela relevância do trabalho, recomenda-se ao perito judicial abster-se de manifestar sobre assunto que não estritamente técnico, emitindo opinião de caráter pessoal ou mesmo jurídico. A inobservância desses fatores leva à desconsideração do laudo pericial porque desprovido da imparcialidade exigida.
II - A parte que sucumbiu ao direito postulado impõe-se a responsabilidade pelo ônus processual, decorrente do princípio da causalidade. III - Apelo improvido.” (grifamos) (TJ-GO - AC: 03453655220088090113 NIQUELANDIA, Relator: DES. BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, Data de Julgamento: 21/10/2010, 4A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 697 de 12/11/2010)

Não há como acolher o Laudo Pericial elaborado pelo Perito, proferindo decisão com as demais provas dos autos, assim prevê o Código de Processo Civil:

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. NULIDADE DA SENTENÇA. EXTENSÃO DOS DANOS MATERIAIS.
LAUDO PERICIAL INSUFICIENTE. SEGUNDA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR
.
DANO MORAL. SÚM. 07/STJ. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação do dano moral ajuizada em 08/05/2008, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 04/12/2017 e atribuído ao gabinete em 22/08/2018. 2. O propósito recursal é dizer sobre: (i) a negativa de prestação jurisdicional; (ii) a nulidade da sentença, ante a não realização da segunda perícia; (iii) a configuração do dano moral; (iv) a validade do laudo pericial apresentado. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súm. 282/STF). 4. A existência de fundamento não impugnado - quando suficiente para a manutenção das conclusões do acórdão recorrido - impede a apreciação do recurso especial (súm. 283/STF). 5. É inviável o recurso especial em que não se aponta violação de qualquer dispositivo infraconstitucional (súm. 284/STF). 6. A mera referência à existência de omissão e contradição no acórdão recorrido, sem se desincumbir a recorrente do ônus de demonstrar, efetivamente, em que consistiriam tais vícios, sobre os quais deveria ter se pronunciado o Tribunal de origem, e sua respectiva relevância para a solução da controvérsia, não é apta à anulação do acórdão por negativa de prestação jurisdicional. Aplicação da súmula 284/STF. 7. Tanto o CPC/73 como o CPC/15 estabelecem que
o julgador não está adstrito ao laudo pericial, e, constatando que a matéria não foi suficientemente esclarecida, seja por não ter esgotado o estudo técnico dos fatos a serem provados, seja por falta de precisão, clareza ou certeza quanto a determinado dado relevante, pode determinar a realização de uma segunda perícia, a fim de corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que a primeira conduziu. 8. Não há regra em nosso ordenamento jurídico que imponha seja realizada a segunda perícia, na hipótese de insuficiência da primeira, tampouco que se faça aquela pelo mesmo profissional que efetivou esta, incumbindo ao julgador, no exercício do livre convencimento motivado, avaliar as circunstâncias concretas.

9. Hipótese em que não se evidencia qualquer nulidade na decisão que, diante da insuficiência do resultado da perícia com relação à extensão dos danos materiais, relega, para a fase de liquidação por arbitramento, a apuração do quanto devido pela recorrente aos recorridos, assim resolvendo, desde logo, a crise de adimplemento havida entre as partes. 10. Com relação aos fundamentos que motivaram a conclusão de que o laudo pericial é insuficiente no que toca à extensão dos danos materiais (quantum debeatur), não há como alterar a conclusão à que chegaram as instâncias de origem sem o revolvimento do conjunto fático-probatório (súm. 07/STJ). 11. Alterar a decisão da instância de origem, de que não se trata de mero inadimplemento contratual, estando caracterizada a ofensa à dignidade dos recorridos, esbarraria no óbice da súmula 07/STJ. 12. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido, sem majoração de honorários.” (grifamos) (STJ - REsp: 1758265 PR 2018/0202009-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CAESB. CONSUMO DESPROPORCIONAL. PRELIMINAR.
SENTENÇA ULTRA PETITA
. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. MÉDIA DOS ÚLTIMOS 12 MESES. DECRETO DISTRITAL N. 26.590/2006, LEI Nº. 442/93 E RESOLUÇÃO 14/2011 DA ADASA. PRELIMINAR REJEITADA.
LAUDO PERICIAL
QUE CONSTATA VAZAMENTO.
CONCLUSÃO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA PERÍCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE APONTAM CONCLUSÃO DIVERSA DO LAUDO. LIVRE CONVENCIMENTO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO À PERÍCIA
. REEMISSÃO DA FATURA COM BASE NOS ÚLTIMOS DOZE MESES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sentença ultra petita é aquela que impõe às partes o dever de pagar valor acima do pedido ou de entregar quantidade de coisas além do pedido (artigo 492 do Código de Processo Civil). Desse modo, demonstrado que o provimento jurisdicional não ultrapassa os limites do pedido quando determina a aplicação de norma legal vigente, estando em consonância com o princípio da congruência ou da adstrição, a preliminar de nulidade da sentença por julgamento ultra petita merece ser rejeitada. 2. O recálculo das faturas contestadas pelos consumidores do serviço de água e esgoto deve ser feito com base nos últimos 12 meses, respeitado o consumo mínimo de 10 m3. (Inteligência Decreto Distrital n. 26.590/2006 que regulamenta a Lei Nº. 442, de 10 de maio de 1993, que dispõe sobre a classificação de Tarifas dos Serviços de Água e Esgotos do Distrito Federal e dá outras providências e Resolução n. 14/2011, da ADASA). 3. Consoante o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, previstos nos artigos 371 e 479 do Código de Processo Civil,
o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, principalmente quando se puder extrair, dos demais elementos contidos nos autos, conclusão diversa daquela apontada pela prova técnica.
4. Apelação cível conhecida, preliminar rejeitada, e não provida.” (grifamos) (TJ-DF 07045022220178070018 DF 0704502-22.2017.8.07.0018, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 05/08/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Tal valoração de prova é também vital ao julgamento do feito, eis que as partes produziram diversas outras provas, devendo o magistrado cotejar os elementos probatórios existentes. Assim, não há necessidade de produção de outro laudo pericial, enquanto as provas que estão contidas nos autos, são suficientes para o convencimento do juízo, e assim, pelo dispositivo legal do art. 371 também do Código de Processo Civil que assim prevê:

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Com efeito, observa-se que o Sr. Perito extrapolou o objeto da perícia designada ao emitir uma opinião sobre uma nova forma de divisão dos ativos, o que, de fato, não estava dentro do escopo do seu encargo pericial. É importante esclarecer que a perícia tinha como objetivo exclusivo verificar se as obrigações estipuladas no contrato foram devidamente cumpridas, sem adentrar na análise contábil detalhada ou na correção do método contábil empregado. Nesse ponto perito ultrapassou novamente seu mister.

Em conformidade com o princípio da autonomia da vontade, as partes têm a prerrogativa de celebrar acordos e concessões mútuas, desde que esses acordos sejam lícitos e estejam em conformidade com a legislação vigente. No caso em questão, as partes estipularam a divisão de ativos e passivos da maneira que melhor atendeu aos seus interesses, em consonância com a autonomia de sua vontade. A perícia, portanto, foi designada com o único propósito de avaliar se as obrigações acordadas no contrato foram efetivamente cumpridas, não lhe incumbindo avaliar a adequação do método contábil utilizado ou a justiça da divisão.

Nesse sentido, a perícia foi concebida com a finalidade específica de avaliar o cumprimento das obrigações contratuais, não sendo cabível questionar a forma de divisão de bens pactuada, uma vez que foi aceita por todas as partes envolvidas e ratificada pelos bens da empresa, conforme detalhado nos anexos acordados e devidamente assinados.

Vale ressaltar que o instrumento de dissolução parcial é incontestável em sua validade, pois foi celebrado por partes legítimas, envolve um objeto lícito e foi devidamente registrado junto à Junta Comercial do Estado do Pará (JUCEPA), devendo ser mantido hígido e exequível.

Entre os demais pontos que chamam atenção, nota-se que o Sr. Perito incorreu em diversas outras atecnias, senão vejamos:

1) o perito não analisou o fato de o imóvel dado em pagamento não pertencer aos apelados (conforme atestado em certidão de cartório de imóveis), além de tê-lo computado no cálculo dos pagamentos dos apelados ao apelante

2) o perito não analisou as avarias nos maquinários e equipamentos entregues ao apelante, nos termos das inúmeras fotos acostadas aos autos;

3) o perito não analisou que os próprios apelantes confessaram não ter adimplido integralmente com suas obrigações, nos termos da contestação;

4) o perito desconsiderou que houve evidente subavaliação de bem, cuja alienação se deu por R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), mesmo com avaliação em comum fixada em doze milhões de reais (conforme contrato de dissolução);

5) o perito desconsiderou clausula contratual (14 clausula) que dispunha valores de recebíveis, que seriam destinados para pagamento de débitos da empresa, imputando-os como recebidos em prol do Apelante;

6) O perito saiu completamente de seu mister ao rever a forma de dissolução societária, que não foi requerida pelas partes ou determinada pelo juízo do feito.

Desta feita, deixo de acolher as fundamentações trazidas no Laudo Pericial, vez que dissociado da realidade probatória delineada nos autos. Assim, analisar-se-á a situação dos bens referenciados no contrato de dissolução assinado entre as partes, destacando os pontos principais do feito em prosseguimento abaixo.

Assim, entendo, nos moldes do art. 465, §5º, do CPC, que o Laudo Pericial, mesmo após quesitos complementares, manifestação das partes e esclarecimentos do Perito, ultrapassou seu labor ao emitir opiniões conclusivas para mais do que lhe foi atribuído e em discordância com as provas dos autos. Assim, dou provimento ao pedido do Apelante e NÃO ACOLHO o Laudo Pericial elaborado pelo Perito, declarando sua nulidade e proferindo decisão de mérito considerando as provas existentes nos autos, prosseguindo no julgamento do feito, desconsiderando o laudo pericial.

5)

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. DA APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA:

Requereu ao Apelante, Sr. Fernando Navarro
“a declaração de nulidade da sentença por falta de fundamentação, seja por não haver qualquer elemento conectivo entre os elementos da sentença, seja por não ter apreciado NENHUMA DAS PRETENSÕES DO APELANTE, terceirizando todo o exercício da competência jurisdicional a perito inepto e tendencioso; requer-se, nesta hipótese, o julgamento do processo no estado em que se encontra, com base na teoria da causa madura, condenando os Apelados a pagarem o que ainda devem, em valores a serem verificados em sede de liquidação de sentença”

A ausência de fundamento reside na premissa de que o Juízo de piso não teria estabelecido a dialeticidade necessária e adequada no presente feito, tendo sua atuação se resumido a transcrever trechos do laudo pericial, sem confrontá-lo com os posicionamentos contrários e sem estabelecer o nexo causal entre o efetivo debate processual e o dispositivo de sentença.

De fato, nota-se que o julgador se limitou a homologar a perícia judicial e transcrever trechos os esclarecimentos do perito, não traçando análise quanto às alegações formuladas por ambas as partes. Assim, vislumbra-se, de fato, ausência de fundamentação na sentença recorrida, pelo que deve ser anulada. Assim é o entendimento pacificado deste egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE PELO JUÍZO PRIMEVO. DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS PERICIAIS. 1. Nos termos do arts. 489, § 1º do CPC e 93, IX, da CF/88 a ausência de demonstração dos fundamentos aos quais levaram o julgador a formar seu convencimento importa em nulidade da decisão. 2.
Os laudos periciais homologados na fase de liquidação de sentença sem qualquer juízo de valor ou análise das razões do agravante demonstram a evidente ausência de fundamentação da decisão, a ensejar, por via de consequência, a sua nulidade. 3. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da decisão recorrida.
A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e DAR provimento ao Recurso dos AGRAVANTES, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.” (grifamos) (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809716-56.2020.8.14.0000 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/05/2023 )

“APELAÇÃO EM AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO: PRELIMINAR: NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, ACOLHIDA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO INSCULPIDO NOS ARTS. 93, IX E 489, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO ÚNICA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DA DIALÉTICA PROCESSUAL COM A INDICAÇÃO DAS RAZÕES DE DECIDIR DO SENTENCIANTE.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR COMPOSIÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE DO JULGAMENTO DO FEITO ANTE A NÃO CONFIGURAÇÃO DA CAUSA MADURA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (grifamos) (2019.01671209-22, 203.523, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-04-30, Publicado em 2019-05-09)

“APELAÇÃO CÍVEL N. 0820486-83.2017.8.14.0301 APELANTE: MAURA FERREIRA NASCIMENTO MARQUES DE SOUSA APELADOS: DELMA LUCIA SANTOS DA SILVA E OUTRO RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Sentença de improcedência. 1. Preliminar: Nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Ausência de fundamentação. Cabimento. Necessidade de observância ao que dispõe o artigo 93, IX da CF e 11 e 489 do CPC
. 2. Preliminar acolhida, para cassar a sentença guerreada, determinando, por conseguinte, que outra seja prolatada, de acordo com os ditames constitucionais e legais. É como voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO DE APELAÇÃO, tendo apelante MAURA FERREIRA NASCIMENTO MARQUES DE SOUSA e apelados DELMA LUCIA SANTOS DA SILVA E OUTRO. (grifamos) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0820486-83.2017.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/09/2022 )

Como se observa, além da ausência de fundamentação, o juízo de piso limitou-se a homologar o laudo pericial e a transcrever pequenos trechos dos esclarecimentos do perito, sem realizar o cotejo entre a fundamentação e a conclusão da sentença, ferindo completamente o princípio da dialeticidade. Vejamos o seguinte excerto da sentença (id 15229504):

1 – Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELAANTECIPADA, sendo aduzido que o requerente foi sócio da empresa GEOFORT FUNDAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ n. 83.829.596/0001-36, com sede na Rodovia Augusto Montenegro, 655, Belém/Pa, sendo objeto do presente litígio, o descumprimento por parte da empresa e dos requeridos, do CONTRATO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE, lavrado em 28 de fevereiro de 2014. Após deixar o quadro societário, deixando de ser responsável técnico pelas obras da empresa, alguns clientes começaram a reclamar que não estavam mais sendo atendidos, procurando o autor para resolver as situações por eles enfrentadas. Conforme ainda o requerente, os réus vêm descumprindo as cláusulas da resolução societária, além de indicar bens que couberam ao autor, na partilha, à penhora, deixando ainda de pagar contas que ficaram sobre a sua responsabilidade, deixando de adimplir parcelas de bens que couberam ao demandante, bem como escondendo bens e equipamentos que ficaram para este último. Requereu a concessão de tutela antecipada para bloqueio administrativo de todos os bens contidos na tabela 3; a reintegração de posse dos bens mencionados; a exclusão do nome do autor junto ao SERASA e/ou SPC, além de outros. Requereu ainda a indenização por danos materiais no valor de R$ 11.619, 094, 11 (onze milhões seiscentos e dezenove mil reais, noventa e quatro reais e nove centavos). Aplicação da multa prevista na cláusula 17, parágrafo único, no valor de R$ 420.000, 00 (quatrocentos e vinte mil reais). Por fim, condenação por dano morais no valor de R$ 200.000, 00 (duzentos mil reais).

2 – No id Num. 63555002 - Pág. 3, o Juízo deferiu as medidas cautelares, inclusive de bloqueio.

3 – A partir de decisão proferida por Juízo de 2º grau, o Juízo determinou o desbloqueio dos bens em litígio (id Num. 63555005 - Pág. 17).

4 – Os réus apresentaram CONTESTAÇÃO no id Num. 63555007 - Pág. 2, com os seguintes tópicos: I – DA TEMPESTIVIDADE; II – DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL; III – DA VERDADE DOS FATOS; IV – DO MÉRITO DA DEMANDA; IV.1 – SOBRE A ALEGAÇÃO DAS QUESTÕES TRABALHISTAS; IV. 2 – SOBRE A CLÁUSULA 3º, §6º DO CONTRATO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL; IV.3 – SOBRE A ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS. IV.4 – SOBRE A INSCRIÇÃO NO SERASA; IV.5 – DA INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL NA MODALIDADE DANOS EMERGENTES; IV.7 – DA INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR POR MULTA CONTRATUAL; IV.8 – DA INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL; V – LITIGÂNCIA DE MÉ-FÉ; VI – DA IMPUGNAÇÃO DAS PROVAS; VII – DO PEDIDO.

5 – Os réus apresentaram RECONVENÇÃO no id Num. 63555011 - Pág. 3, com os seguintes tópicos: I – DOS FATOS ENSEJADORES DA PRESENTE; I.1 – DO DESCUMPRIMENTO DA CLÁUSULA NOVA; I.2 – DESCUMPRIMENTO DA CLÁUSULA DÉCIMA – QUARTA; I.3 – ALUGUEL ESPEÇO DAS MÁQUINAS; II – DANO MORAL; IV – DA MULTA CONTRATUAL; III – DO PEDIDO.

6 – No id Num. 63555018 - Pág. 3, o autor requereu nova concessão de tutela antecipada para bloqueio de imóvel, sendo indeferido pelo Juízo no id Num. 63555018 - Pág. 1.

7 – O autor apresentou RÉPLICA no id Num. 63555018 - Pág. 14.

8 – O autor/reconvindo apresentou CONTESTAÇÃO á RECONVENÇÃO no id Num. 63555018 - Pág. 47.

9 – Os réus/reconvintes apresentaram RÉPLICA no id Num. 63555022 - Pág. 23.

10 – Foi realizada audiência de conciliação, sem acordo.

10 – No evento Num. 63555667 - Pág. 1, o Juízo proferiu decisão saneadora, afastando a tese da preclusão do direito dos requeridos de apresentaram a reconvenção, afastando ainda a preliminar de inépcia da Inicial de reconvenção. Foram ainda fixados os pontos controvertidos, e deferimento das provas requeridas, designando-se audiência de instrução.

11 – No termo de audiência de instrução, id Num. 63555667 - Pág. 3, foi determinada a realização de perícia.

12 – O LAUDO PERICIAL contábil foi anexado no id Num. 63555673 - Pág. 21.

13- No id Num. 63555829 - Pág. 3, o perito judicial apresentou ESCLARECIMENTOS ao LAUDO PERICIAL.

14 – Foi realizada nova audiência de instrução, ficando determinado que o experto nomeado pelo Juízo apresentaria, por escrito, novos esclarecimentos complementares (id Num. 63555830 - Pág.).

15 – No id Num. 63555830 – Pág, 29., foram apresentados novos ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES.

Quanto ao dispositivo da sentença recorrida, tem-se:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES o pedido do autor/reconvindo, não confirmando a decisão do id Num. 63555002 - Pág. 3. De outra sorte, JULGO PROCEDENTES, em parte, o pedido dos réus/reconvintes, apenas para condenar o requerente a pagar aos demandados o valor de R$ 3.116. 452, 59 (três milhões e cento e dezessete mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), referente ao passivo societário com a retirada do primeiro, corrigido pelo INPC-IBGE, a partir do ajuizamento da reconvenção, e com juros moratórios de 1% a.m, a partir da intimação do autor/reconvindo para se manifestar sobre a reconvenção (
STJ - AREsp: 2020113 RS 2021/0350125-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 31/03/2022)
.

Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, levando-se em conta a complexidade do feito (processo principal). Face à sucumbência recíproca quanto aos pedidos reconvencionais,
cada parte ficará, “pro rata”, responsável pelas custas processuais, e ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre a metade do valor da condenação, para cada parte, levando-se em conta a complexidade do feito.

Não há fundamentação na sentença de piso que justifique a aplicação do Laudo Pericial a despeito da existência de cláusulas contratuais claras e objetivas, ou seja, de desconsideração do que se encontrava previsto em contrato para realização de uma nova analise contábil e uma nova formula de divisão entre as partes,
padecendo a decisão objeto desta Apelação de fundamentação clara sobre os motivos do desprezo ao Contrato de Dissolução Societária, que foi assinado por todas as partes envolvidas, ou mesmo o porquê do magistrado não ter declarado invalida as referidas cláusulas contratuais e obrigacionais, para considerar somente a pericia como meio de prova
.
O magistrado ao deslocar a força probante à Perícia deveria fundamentar o motivo da não aplicação ou correta aplicação das cláusulas contratuais, eis que não é dado ao perito a referida incumbência e nem ao magistrado desprezar o acordo entre as partes sem a devida e correta fundamentação
.

Certamente, a fundamentação rasa apresentada pela sentença apelada impinge, inclusive, dificuldades no próprio entendimento do feito, principalmente ao não justificar a não aplicação das cláusulas previamente acertadas entre as partes, sem qualquer menção ou fundamento de tal negativa.

Assim, cabe ao Tribunal julgar corretamente a matéria impugnada em sede de Apelação, nos exatos termos do que prevê o art. 1013 do CPC :

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no process
o, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

§ 3º
Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando
:

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação
”

Assim, conheço e dou provimento a Apelação para declarar a nulidade da sentença, aplicando-se, contudo, a teoria da causa madura no presente feito na forma do Art. 1.013, § 3, IV do CPC, uma vez que apresenta robustez probatória desenvolvida em quase uma década de existência, houve contestação, replica, audiências e toda a instrução probatória necessária para tal.
Além disso as partes estipularam claramente as obrigações contratuais em extenso instrumento de Dissolução Societária, cabendo somente ao magistrado a correta interpretação do referido texto com os documentos correlacionados, que revelam ou não o cumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo de eventuais liquidações posteriores a decisão de mérito. Dessa forma, após declarar a nulidade da sentença diante da ausência de fundamentação jurídica, passo a apreciar o mérito, iniciando pelos pontos nodais do processo para fins de apreciar os valores e indenizações devidas ao Apelante.

DA INDENIZAÇÃO PREVISTA EM CONTRATO:

6)

IMÓVEL DE MANAUS:

Constou na Cláusula 13ª do Instrumento assinado pelas partes que o imóvel localizado na Alameda Dewas, 32, Tarumã -Açu, Cep: 69028-440 seria dado como parte do Apelante, no prazo de 30 (trinta) dias após sua saída do quadro social, pelo valor histórico de R$ 1.650.000,00 (hum milhão seiscentos e cinquenta mil reais).

Entretanto, consta dos autos que, por força de decisão judicial exarada nos autos do Processo 19983.2000.002945.3200 (Execução Fiscal em trâmite na 5ª Vara Federal de Manaus, movida pelo INSS), em 14 de fevereiro de 2013, foi declarada FRAUDE À EXECUÇÃO e o referido imóvel deixou de ser de propriedade da empresa GEOFORT antes mesmo desta prometer em pagamento ao Apelante.

Assim, o imóvel voltou a pertencer à empresa ELETRO FERRO CONSTRUÇÕES S/A antes mesmo da assinatura da dissolução societária em análise, conforme certidão de matrícula 24.493, folha 02 do Cartório de Registro de Imóveis de Manaus.

Portanto, em 2014, quando os Apelados assumiram o compromisso de transferir a propriedade do referido imóvel ao Apelante, é relevante destacar que, naquela época, aqueles não detinham a titularidade do imóvel. Isso, por si só, gera uma impossibilidade de cumprimento da obrigação e, consequentemente, quitação do valor acordado, gerando assim o dever de indenizar, como requerido na inicial. O pedido inicial engloba todos os danos sofridos pelo socio remanescente pelo descumprimento contratual, assim assiste razão o apelante ao pleitear a inclusão do referido valor correspondente em sua indenização.

Apesar das informações constantes no Registro de Imóveis, o Sr. Perito negligenciou a prova documental disponível nos autos, ou seja, o registro de imóveis, e concluiu que a obrigação estava quitada, como se a propriedade de fato tivesse sido transferida ao Apelante. Evidencia-se, então, que tal conclusão do laudo pericial deve ser totalmente desconsiderada, como já decidido anteriormente.

O Sr. Perito, em suas manifestações, alega que não detém competência técnica para determinar a validade ou nulidade da transação, e que sua expertise se limita à análise contábil. Ele alega ter inferido que o Apelante estava na posse do imóvel com base em fotos de drones e atas notariais sobre o imóvel, que, ressalta-se, não foram disponibilizadas ao Apelante durante a perícia, sendo anexadas somente na entrega final do Laudo, evidenciando mais um ato de parcialidade do “expert”.

Tal circunstância constitui mais uma razão para a desconsideração do Laudo Pericial.

Nesse contexto, com rejeição do laudo pericial, uma vez que a obrigação originalmente acordada era a transferência de propriedade, e a posse atual do Apelante é manifestamente precária, o montante de R$1.650.000,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta mil reais), é devido ao Sócio Retirante, devido à não entrega da propriedade, deve ser pago pelos Apelados (Geofort e Sócios Remanescentes) ao Apelante, com juros e correção monetárias, ou seja, 30 dias
da assinatura do instrumento de dissolução societária.

Por fim, considerando que o Apelante se encontra na posse do referido imóvel, aquele deverá devolvê-la aos Apelados assim que for indenizado, já que não poderá fazer jus a ambas as circunstâncias, conforme ponderação feita pelo Desembargador Amílcar Guimarães e acatada à unanimidade.

7)

DO EDIFÍCIO SEDE:

As partes acordaram que o imóvel que servia de sede para a empresa, conforme constante no Anexo 1, seria vendido no prazo de 6 (seis) meses a partir da data de assinatura do Distrato, pelo valor mínimo de R$12.000.000,00 (doze milhões de reais). O Apelante teria direito a uma parcela certa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da venda, o que equivale a um montante mínimo de R$3.000.000,00 (três milhões de reais). Assim, ficou disposto no contrato:

“Clausula 4: Diante dos Resultados do inventário apresentados na clausula anterior, as partes acordam:

Paragrafo 1 :
Da venda do imóvel denominado “edifício sede da empresa”, constante da tabela 1 – Imóveis Desimpedidos, a qual deverá ocorrer no prazo máximo de 06 (seis) meses, contados a partir da data de assinatura do presente instrumento, pelo valor mínimo do preço ajustado, cabendo ao SÓCIO RETIRANTE receber o correspondente a 25 % ( vinte e cinco por cento) incidentes sobre o valor real da venda”

No entanto, o perito concluiu, em sua resposta ao Quesito 09 (fls 5.737), que o imóvel não foi vendido dentro do prazo estipulado, e, portanto, o Autor perderia o direito ao montante de R$3.000.000,00 (três milhões de reais). Ademais, considerou esse valor quitado em seus cálculos, resultando em prejuízo para o Apelante.

Contudo, o perito incorreu em uma análise claramente jurídica, o que não é de sua competência, e falhou ao não considerar a certidão de registro de imóveis que evidencia a venda do imóvel à empresa
GEONORT
FUNDAÇÕES LTDA. A empresa GEONORT FUNDAÇÕES LTDA, que operava no mesmo local e tinha sócios em comum da empresa
GEOFORT
, sendo o Apelado Fernando Carvalho Pinheiro representante dessa empresa à época.

Importa ressaltar que a despeito do Sócio Retirante também poder negociar o imóvel, juridicamente caberia somente aos Apelados, ou seja, à empresa GEOFORT e aos sócios remanescentes a venda do referido imóvel, diante de que somente estes últimos poderiam representar a empresa perante o eventual comprador. A cláusula que dispõe que caberia igualmente ao Socio retirante a realização da venda, deve ser interpretada pelo magistrado como uma possibilidade do socio retirante auxiliar na venda, eis que este não possuiria poder jurídico para tal, diante de sua saída da sociedade. Tal situação não poderia jamais resultar na perda de direito sobre o referido bem, ou seja, passados os 6 meses, o Apelante perderia o direito ao imóvel, porque este não foi vendido pelos Apelados.

Outra singularidade é que no parágrafo 4 da clausula quarta do Instrumento de Dissolução societária, há clara menção de que decorrido o prazo de 6 ( seis) meses a obrigação de pagamento extinguir-se-ia,
entretanto, com a ressalva de que desde que ocorresse a venda.
Para melhor esclarecimento, segue a referida clausula:

“Parágrafo 4 :Decorridos 6( seis) meses, contados a partir da data de assinatura do presente instrumento, extingue-se obrigação definida no parágrafo primeiro, em razão da efetivação da indenização da quota-parte do SÓCIO RETIRANTE,
desde que ocorra a venda do imóvel nos moldes lá mencionados’

Assim, não poderia concluir o Sr. perito que o fato do prazo de 06(seis) meses ter se escoado sem a venda do imóvel, que o Sócio Retirante teria perdido o direito sobre o mesmo, diante da ressalva acima existente em contrato. O contrato não previa penalidade para a não venda do imóvel por nenhuma das partes diante da expressa ressalva de que a obrigação se extinguiria desde que ocorresse a venda pelo seu preço mínimo. O que foi estabelecido foi um prazo para a venda do imóvel, sem disposição expressa sobre a perda do valor em caso de não venda por qualquer uma das partes.

Além disso, há documentação nos autos que comprova que o juízo de piso determinou, em 16-02-2016, o bloqueio administrativo do imóvel, posteriormente suspenso por decisão superior.

A Apelada
GEO
F
ORT
FUNDAÇÕES LTDA, então, vendeu o imóvel em 10/07/2016 à empresa
GEO
N
ORT
FUNDAÇÕES LTDA, que operava no mesmo local e tinha sócios em comum, sendo o Apelado Fernando Carvalho Pinheiro representante dessa empresa à época. Posteriormente, em 31/01/2017, o próprio juízo de piso determinou um novo bloqueio, em um processo apenso.

Assim, constata-se que o Sr. Perito emitiu uma opinião jurídica equivocada sobre uma penalidade inexistente, desconsiderando a cláusula contratual certidão de registro de imóveis que comprova a venda do imóvel à empresa GEONORT FUNDAÇÕES LTDA, bem como a ordem judicial que bloqueou o imóvel como garantia da ação. O juízo de piso ao validar a interpretação do Perito, não justificou sua decisão e concluiu de forma equivocada a perda do direito do Socio Retirante, eis que a venda realizada foi por valor bem abaixo (90%) menor do que o previsto em contrato e o Sócio Retirante nada recebeu.

Portanto, conclui-se que a indenização devida ao Apelante pela venda do imóvel sede, pelo valor mínimo de R$12.000.000,00 (doze milhões de reais), ainda não foi satisfeita, permanecendo a obrigação contratual nesse sentido.

Assim, resta claro que o Apelante tem direito ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da venda do imóvel sede, o que corresponde a um montante mínimo de R$3.000.000,00 (três milhões de reais), devidamente corrigidos com juros legais, desde a data do Distrato, com as multas requeridas na inicial. Levando em consideração que os Apelados efetuaram a venda do imóvel a terceiros, o determino e restabeleço em definitivo a manutenção do bloqueio do referido bem, na forma do art. 1.013 § 5º do CPC.

8)

DOS RECEBÍVEIS:

O objetivo do Apelante era cobrar as cláusulas e obrigações contratuais, verificando se estas foram cumpridas e assim estabelecer o saldo em favou ou não do sócio retirante. A cláusula 14ª do contrato assim dispõe:

“Clausula 14 :As retenções existentes e oriundas da ISOLUX e linhas de Macapá e Xingu, no montante de R$ 9.225.848,49 (nove milhões duzentos e vinte e cinco mil oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos),
quando recebidas serão destinadas exclusivamente ao pagamento do FINAMEs, FINIMP e LEASING, de responsabilidade da empresa GEOFORT FUNDAÇÕES LTDA, pendente em diversos bancos”

A interpretação fidedigna da cláusula é clara, qual seja, destinar os recebíveis da empresa ISOLUX que na época somava a quantia de R$9.225.848, 49

(nove milhões duzentos e vinte e cinco mil oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos),

ao pagamento do FINAMES, FINIP e LEASING de responsabilidade da empresa GEOFORT por força do contrato.

A despeito disso, o sr. Perito interpretou a cláusula de forma diametralmente transversal a sua intepretação literal, de modo a dar um outro entendimento a cláusula como se não houvesse destinação exclusiva dos recebíveis da ISOLUX aos pagamentos supracitados,
mas sim que os recebíveis seriam destinados à empresa GEOFORT e incluídos em seu balanço na forma de adiantamentos.
Ao fazer isso, considerou que o Apelante recebeu proporcionalmente por esses valores e deduziu de seus créditos, pois eles foram usados para pagamento. O contrato havia separado tais recebíveis para pagamento exclusivo dos débitos da empresa. Nesse momento o Perito inovou na forma de partilha, desconsiderando o que foi pactuado entre as partes, o que também não era objeto de sua perícia e fulminou com os créditos do Apelante.

Ao ignorar o contrato procedeu com desconto na apuração dos haveres dos valores devidos ao Apelante, diminuindo forçadamente os valores devidos. Ocorre que pela clausula contratual, os recebíveis da empresa ISOLUX
foram destacados contratualmente e possuíam destinação específica para quitação de dívidas (conforme cláusula 14ª do contrato de dissolução), ou seja, as partes destinaram claramente os valores dos recebíveis para os débitos.

Assim, tais recebíveis não restavam incorporados aos direitos do Apelante, na medida em que serviam apenas para amortização de passivo e para fins de cálculo do próprio patrimônio líquido da sociedade a ser divido entre os sócios.

Contudo, o Sr. Perito incluiu tais recebíveis como adiantamentos da apelada GEOFORT para pagamento de dívidas,
tendo efetuado inexplicável desconto dos haveres do Apelante.
O perito incluiu os recebíveis destinados aos pagamentos como se o Apelante houvesse recebido por eles.
Ou seja, é como se os recebíveis da ISOLUX houvessem saído, em verdade, do patrimônio da GEOFORT, conclusão totalmente inaceitável. Os recebíveis vieram da ISOLUX para pagamento de débitos e não vieram na GEOFORT para fins de acerto de contas e diminuição do ativo do Apelante. Essa foi a forma que o Perito usou para mudar a forma de divisão entre as partes, alterar o que o próprio contrato previu como direitos e deveres, prejudicando o assim Apelante e diminuindo seu patrimônio final.

Ademais, em que pese o valor em face dos recebíveis, consta nos autos que a Apelada GEOFORT ainda realizou acordo unilateral e recebeu apenas a quantia de R$ 8.508.621,14 (oito milhões, quinhentos e oito mil, seiscentos e vinte e um reais, catorze centavos), notadamente valor abaixo do devido, comprometendo o próprio pagamento de suas dívidas
.

Nota-se, assim, que houve deliberada redução dos recebíveis por parte da Apelada, o que não pode ser repassado ao Apelante porque foi a própria Apelada que deu desconto em recebíveis que seriam utilizados para pagamento de seus débitos. Em que pese o acima pontuado, o Sr. Perito considerou que os recebíveis da ISOLUX deveriam ser computados para fim de abate dos valores a serem destinados com o Apelante, o que não condiz com a realidade e representam verdadeira aventura hermenêutica do “expert”, sem qualquer previsão contratual e estipulando uma nova forma de liquidação do contrato.

Portanto, considerando as provas dos autos que havia valores suficientes para cumprir as obrigações por parte dos Apelados e que estes não destinaram esses valores de forma adequada, não se pode atribuir qualquer responsabilidade ao Apelante por qualquer resíduo de pagamento relacionado aos financiamentos constantes do Contrato de Dissolução e seus anexos, seja porque os recebíveis discriminados serviam justamente para fazer frente a tais passivos, seja porque o Apelado não pode se beneficiar da própria torpeza (reduzir seus recebíveis
unilateralmente e depois cobrar o desfalque do Apelante).

Nesse tópico, por sugestão do Desembargardor Amilcar Guimarães, fica ressalvado que as obrigações perante terceiros não se aplicam o caso, restando somente as obrigações entre sócios, ou seja, a responsabilidade pelos valores em abertos permanecem que eventualmente o Apelante tenha que arcar perante terceiros, devem ser arcadas pelos Apelados ao Apelante quando cobradas e comprovadas pelo Apelante.

Da mesma forma não
se pode considerar que o Apelante tenha recebido o valor de R$9.225.848, 49

(nove milhões duzentos e vinte e cinco mil oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos), para fins de dedução de seus valores, pois o referido valor em nenhum momento ingressou em seu poder.

Assim, da mesma forma, devem ser excluídos do cálculo de haveres do Apelante eventuais diferenças recebidas a menor da empresa ISOLUX, bem como os recebíveis não devem ser contabilizados como adiantamentos realizados pela Apelada GEOFORT, não havendo assim saldo devedor do Apelante perante os Apelados, permanecendo indene as obrigações de repasse dos bens móveis e imóveis listados na inicial.

9)

DOS DEMAIS BENS E LUCROS CESSANTES:

Considerando assim que o Apelante não recebeu o valor de
R$9.225.848, 49

(nove milhões duzentos e vinte e cinco mil oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos), porque previstos para pagamento de débitos da empresa, os quais não poderiam ser alocados como recebimento em prol do Apelante, cabe analisar os demais bens móveis previstos em contrato.

As partes fixaram de forma muito objetiva as obrigações, estabelecendo todos os móveis e recebíveis, bastando para tal a verificação dos recibos de entrega de bens para averiguação do cumprimento ou não das obrigações.

Na Dissolução, dentre diversas obrigações, ficou estabelecido que a partilha seria realizada de acordo com o contrato social integralizado pelas partes, e no inventário firmado naquela época, ficou declarado contratualmente,
especialmente na Cláusula 3ª, que todos os bens pertencentes à sociedade seriam partilhados entre eles.

Essa Cláusula abrange diversos tipos de bens, incluindo aqueles livres de quaisquer impedimentos, bens imóveis impedidos, máquinas, equipamentos, imóveis, bem como os Anexos 1 (com 11 tabelas detalhando a relação de bens com quantidades, valores e divisão entre as partes), 2 (com a relação de faturamento e notas emitidas cujos créditos ainda não foram recebidos), 3 (com a relação de retenções contratuais de obras concluídas e/ou em andamento) e 4 (com a relação de contratos de endividamento indicando o número de parcelas faltantes e os valores em aberto).
Todos esses anexos foram rubricados por todas as partes envolvidas.

O Apelante alega que os bens descritos nessa Cláusula, nas tabelas e nos Anexos, que deveriam ter sido entregues a ele, não foram devidamente repassados, e que, em relação aos bens entregues, houve a necessidade de reparos, uma vez que alguns deles foram entregues em condições inadequadas de uso.

Com relação aos bens descritos no Anexo 01 e suas 11 tabelas, considerando a ausência de avaliação nos autos, já que o perito não realizou tal avaliação devido à sua conclusão de que a obrigação estava quitada, o Apelante conseguiu comprovar os gastos imediatos que teve com bens incompletos e que necessitaram de reparos. A documentação que comprova os custos que totalizam R$1.090.781,12 (um milhão, noventa mil, setecentos e oitenta e um reais, doze centavos),
conforme documentação acostada à inicial a partir do id 63554607 que não foi impugnada especificamente. Assim, considerando que a ausência de manifestação e impugnação específica sobre os gastos arbitro o valor acima para fins de indenização por conta dos reparos dos bens entregues incompletos.

No que se refere aos lucros cessantes e perdas e danos, esses representam as perdas de lucro que o Apelante perdeu e o que razoavelmente deixou de obter devido ao descumprimento das obrigações por parte dos Apelados.

O referido conceito encontra-se disposto no art. 402 do CC:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar

Além dos reparos necessários realizados pelo Apelante nos bens, é importante observar que cada equipamento foi entregue em datas distintas, como comprovado pela documentação anexada aos autos, o que também caracteriza prejuízo.

No tocante ao tema dos lucros cessantes, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu um entendimento sólido de que é necessário mais do que a simples possibilidade de obtenção de lucro. É necessário haver uma probabilidade objetiva e circunstâncias concretas que demonstrem que o lucro teria ocorrido não fosse o evento danoso. Portanto, não se pode condenar ao pagamento de lucros cessantes com base apenas em conjecturas sem fundamentação concreta (STJ, 3ª Turma, REsp 1658754/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/08/2018).

No caso em questão, ao longo do processo, foram evidenciadas dificuldades na retirada dos equipamentos e impasses entre as partes, que levaram a outras disputas resolvidas pelo judiciário.
Verificou-se que os Apelados atrasaram a entrega dos citados bens ao Apelante, o que ficou comprovado por documentos anexados ao processo,
apresentados pelos próprios Apelados em sua contestação
. Portanto, não resta dúvida quanto à entrega dos bens em datas diferentes e aos prejuízos causados.

Entretanto, os Apelados não possuem escolha discricionária quanto a data para cumprir suas obrigações. Essa conduta é considerada abusiva e violadora do princípio da boa-fé objetiva contratual. A boa-fé objetiva pressupõe que as partes atuem de forma honesta e correspondam à confiança depositada pela outra parte. O direito contratual deve ser baseado na boa-fé objetiva, pautando-se em padrões morais, éticos e legais, conforme estabelecido no artigo 422 do Código Civil:

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

No que diz respeito à comprovação dos danos e lucros cessantes alegados pelo Apelante, observa-se que este cumpriu o ônus de comprovar o fato e o nexo causal, restando apenas a quantificação do valor.

Portanto, determino que a quantificação dos prejuízos decorrentes da não entrega de cada bem móvel listado nos anexos e tabelas rubricados pelas partes, pela sua não utilização correta e plena durante o período de atraso, seja realizada em sede de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

No que se refere aos valores individualizados de cada bem não entregue, a liquidação também DEVERÁ arbitrar os danos causados até o efetivo cumprimento da obrigação, bem como avaliar os bens não comprovadamente entregues ao Apelante, tendo como critério de abatimento e cumprimento de obrigação a prova de recibo nos autos, liquidando-se o valor do bem não entregue devidamente atualizado até a data de pagamento.

É relevante destacar que as próprias partes estipularam uma multa contratual, que não se confunde com lucros cessantes, sendo devida em caso de descumprimento das obrigações contratuais, como previsto na Cláusula 17ª, parágrafo único, estabelecendo uma multa diária no valor de R$800,00 (oitocentos reais) por descumprimento de obrigação contratual.

Portanto, diante do atraso injustificado na entrega dos bens pelos requeridos, bem como a não entrega e o não pagamento dos valores que estavam sob a responsabilidade deles, é evidente que o prazo para o cumprimento da obrigação não foi cumprido.

Além disso, a forma de entrega de alguns bens se mostrou desproporcional e desarrazoada, resultando em prejuízos para o Apelante. Dessa forma, conclui-se que os Apelados são responsáveis pela mora injustificada na entrega dos bens. A multa prevista contratualmente deverá ser aplicada em desfavor dos Apelados a partir de 30 dias após a assinatura do contrato até a data da citação da requerida, sendo que a diferença de valores dos bens não entregues devem ser arbitrados em sede de liquidação de sentença em sede de juízo de primeiro grau. O cálculo da multa será realizado no momento do cumprimento da sentença, limitando-se a R$100.000,00 (cem mil reais).

10) DANOS MORAIS:

No presente tópico, por sugestão do Desembargador Amílcar Guimarães e acatada à unanimidade, aponta-se que é pacífico na jurisprudência que o mero inadimplemento contratual não configura,
per si
, dano moral. Ademais, no caso em tela, em que pese a confissão quanto ao inadimplemento de suas obrigações, os Apelados cumpriram o acordo em parte. Não configurado, portanto, danos morais.

Nesse sentido, não merece prosperar o pleito indenizatório por danos morais.

11)
DA RECONVENÇÃO

Os Apelados apresentaram RECONVENÇÃO alegando em seus termos que o Apelante realizaria concorrência desleal, possuindo outra empresa de nome FN CRESPO NETO, utilizando da marca GEOFORT para captação de novos clientes, dentre outras situações.

Em defesa, o Apelante alegou que a referida empresa foi criada após sua saída da GEOFORT, e que todas as obras eram realizadas com o consentimento da GEOFORT, inclusive há nos autos, repasses de valores feitos pela empresa FN CRESPO NETO à GEOFORT justamente sobre serviços realizados com o consentimento da Reconvinte.

Nesse sentido, inclusive, os Reconvintes tinham plena ciência da empresa, tendo inclusive concordado com alguns bens decorrentes da dissolução entre as partes fossem transferidos diretamente à empresa do Autor/Reconvindo, na forma da cláusula 4, §8º do Contrato de Dissolução Parcial de Sociedade.

Analisando os argumentos, com o pedido da RECONVENÇÃO, verifico que apesar de aduzir que o Apelante/Reconvindo deveria indenizar por uso indevido da marca GEOFORT, entendo que o pedido é totalmente incabível diante da inexistência de multa prevista na cláusula 5º do referido contrato de dissolução parcial de sociedade, bem como inexiste qualquer parágrafo terceiro disposto na referida Cláusula, ao contrário do que alegam os Apelados.

Assim, é incabível e impossível aplicação de multa
inexistente
quanto as referidas cláusulas contratuais de prestação de serviços nos moldes do pedido dos Apelados/Reconvintes, e, diante da inexistência de outros pedidos, resta prejudicada a análise do alegado.

Assim sendo, com fulcro nos art. 343 e 355, I, ambos do CPC, JULGO IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, condenando os Reconvintes em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da Reconvenção nos termos do art. 85, §1º, do Código de Processo Civil.

12)
DO RECURSO ADESIVO

Considerando a total improcedência da reconvenção e a ausência de direito perseguido pelos Apelados, resta improvido o recurso adesivo manejado.

DISPOSITIVO

EM VISTA DO EXPOSTO, e pelas razões acima detalhada e por tudo o que já se consta nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE APELAÇÃO INTERPOSTA POR FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO, bem como julgo totalmente improcedente o recurso adesivo dos Apelados, ratificando e restaurando a tutela inicialmente concedida em favor do Autor FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO para sua exclusão de sua responsabilidade de pagamento de contratos que figure como responsável/avalista em favor da empresa GEOFORT FUNDAÇÕES LTDA, já que comprovado que houve o recebimento do pagamento de valores exclusivos para este fim pela empresa Apelada, assim como, o que faço com base nas razões já deduzidas, assim CONDENO os Apelados:

1. Em indenizar o Apelante no valor referente ao imóvel de Manaus no importe de R$1.650.000,00 (hum milhão e seiscentos e cinquenta mil) que sequer pertencia
a Apelada, devendo a referida importância ser corrigida e atualizada pelo INPC e juros de 1% ao mês, a contar da data da citação dos Apelados; assim que recebido o valor da indenização, deverá o Apelante restituir a posse aos Apelados, nos termos do voto;

2. Em indenizar o Apelante no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do imóvel SEDE, avaliado em R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) devendo a referida importância ser corrigida e atualizada pelo INPC e juros de 1% ao mês, a contar da data da citação dos Apelados;

3. Em indenizar o Apelante por todos os bens que não foram entregues corretamente, por liquidação de sentença, arbitrando-se devido o valor de cada bem não entregue ao Apelante, tendo como critério de abatimento e cumprimento de obrigação a prova de recibo nos autos, atualizando-se se o valor do bem não entregue devidamente atualizado até a data de pagamento, devendo a referida importância ser corrigida e atualizada pelo INPC e juros de 1% ao mês, a contar da data da citação dos Apelados. Julgo igualmente procedente o pedido em Lucros Cessantes alegados pelo Apelante, devendo ser apurado em liquidação de sentença conforme esta decisão, no tópico específico, confirme requerido na inicial.

4. Restituição de R$1.090.781,12 (um milhão, noventa mil, setecentos e oitenta e um reais, doze centavos) referente aos custos arcados pelo Apelante no reparo, compra de equipamentos, custos necessários para o funcionamento dos bens que deveriam ser entregues em condições de uso pelos Apelados, devendo a referida importância ser corrigida e atualizada pelo INPC e juros de 1% ao mês, a contar da data da citação dos Apelados;

5. Ao pagamento da multa contratual prevista na Cláusula 17º, pela existência de responsabilidade dos requeridos pela mora injustificada na entrega dos bens, não entrega, não pagamento de valores que eram de sua responsabilidade receber e pagar, devendo a multa prevista contratualmente ser aplicada em desfavor dos requeridos a partir de 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato, até a citação dos Apelados, totalizando em multa a ser paga ao Autor com limitação de até R$ 100.000,00 (cem mil reais).

6. Indenização por danos morais não configurada;

7. Reestabeleço, na forma do art. 1.013 § 5º do CPC a Tutela antecipada de Bloqueio sobre o imóvel da sede da Empresa Geofort, até que ocorra a correta partilha dos bens e pagamentos em prol do sócio Retirante.

Por conseguinte, JULGO IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO diante da inexistência de multa prevista na cláusula 5º do referido contrato de dissolução parcial de sociedade, bem como da inexistência qualquer parágrafo terceiro disposto na referida Cláusula, sendo, portanto, incabível e impossível aplicação de multa quanto as referidas cláusulas contratuais de prestação de serviços nos moldes do pedido dos Apelados/Reconvintes ante à própria inexistência contratual.

Condeno os Requeridos em honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e custas processuais. Em relação à Reconvenção, com fundamento no art. 85, §1º, do CPC, condeno os Reconvintes/Requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Reconvindo, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à Reconvenção.

Prejudicados os Agravos Internos diante do julgamento de mérito.

É O VOTO.

Belém, 07/03/2024